Tribunal: TJPA
Processo: 0037595-56.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037595-56.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE ROSEO BAIA CALDAS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037595-56.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649
ADVOGADO: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156.187
EMBARGADO: JOSE ROSEO BAIA CALDAS
ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA – OAB/PA 15.468
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o acórdão recorrido se pronuncia de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.
3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4. Constata-se que o Embargante junta, tão somente em sede de aclaratórios, contrato/proposta de crédito, o que se mostrou intempestiva a peça, por ser documento sob a guarda da ora recorrente que deveria ser apresentado no decorrer da instrução de 1º grau, se não o a pretensão preclusa.
5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário (CPC, ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037595-56.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192.649
ADVOGADO: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156.187
EMBARGADO: JOSE ROSEO BAIA CALDAS
ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA – OAB/PA 15.468
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do V. Acórdão de Id 1748023 que conheceu e desproveu recurso de Apelação para manter incólume a r. sentença de Id nº 336731.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1839454, a Instituição Embargante alega sobre a existência de contradição e omissão no julgado, no que tange às Tarifas de Cadastro e de Abertura de Crédito.
Somente nesta fase juntou Proposta/Contrato de Crédito sob o Id 1839456.
Os autos seguiram o seu curso, vindo-me conclusos.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020.
Belém (PA), 22 de outubro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração eis que opostos tempestivamente em observância ao prazo previsto no artigo 1.023 do NCPC.
É certo que os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC-2015, para alteração do julgado e que lhe seja consequência inarredável de sua correção, e/ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si só, sejam suficientes para a sua inversão.
Os presentes embargos não comportam acolhimento, pois não caracterizados vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, inexistindo qualquer violação as hipóteses do artigo 1.022 do NCPC, para alteração e/ou correção.
Em verdade, denota-se claramente que a insatisfação do ora embargante decorre de questão decidida contrária ao seu entendimento, o que caracteriza mero inconformismo em relação ao conteúdo decisório, posto que a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do
r.
decisum recorrido.
Ademais, constatou-se que o Embargante junta, tão somente em sede de aclaratórios, contrato de abertura de crédito, o que se mostra intempestiva, por ser documento que se mantinha sob a guarda da ora recorrente e que deveria ser conduzida aos autos durante a instrução de 1º grau, o que não o fez, estando preclusa tal pretensão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Questões declaradas pela parte foram apreciadas clara e fundamentadamente. Impossibilidade de juntada tardia de documentos a fim de obter a reforma do julgado. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 10189661920168260071 SP 1018966-19.2016.8.26.0071, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 31/07/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)
Neste diapasão, a pretensão da Embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 21164491220208260000 SP 2116449-12.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC). Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria. 2. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 07167085420198070000 DF 0716708-54.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Assim, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte se utilizar do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.
Nesse contexto, não havendo qualquer contradição e/ou omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDEX PROCESSUALISTA VIGENTE. MANTENDO-SE
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 10 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020